Tribunal: TJES
Processo: 0008939-31.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008939-31.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA

APELADO:
LUCIEIDE NOVAES SCHRAMM

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUÍZO

EXTINGUIU

O FEITO

POR
PAGAMENTO INTEGRAL
DA DÍVIDA
.

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. AFASTADA.
RECORRENTE
DEVIDAMENTE
INTIMADO.
ELISÃO DA MORA PELO EXECUTADO.
NÃO CARACTERIZADA
.
CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM CORRER A CARGO DO EXECUTADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 677 DO STJ.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A alegação de ausência de intimação para se manifestar quanto ao pagamento integral da dívida, não merece prosperar, uma vez que consta a intimação do exequente para se manifestar nos autos.

2. O teor da súmula 677 do STJ dispõe que
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

3.
In casu,
a responsabilidade pelos consectários legais no interstício de apresentação do calculo atualizado (27.05.2019) e o bloqueio judicial (26.07.2019), permanecem a cargo do executado, eis que não se afigurou a elisão da mora.

4. O presente caso, em nada se assemelha com os precedentes da Corte Superior que afastam os encargos aos devedores, eis que, os referidos precedentes, tratam de encargos de mora
após
o depósito judicial, o que não é o caso dos autos.

5. Sentença cassada para
se determinar o prosseguimento d
o feito
, para
que
incida no período entre as datas de 27.05.2019 a 2
6
.07.2019, correção monetária e juros de mora
à cargo da devedora
.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA
,
contra a sentença a fls. 199, integrada pelas fls. 214 e 224, que nos autos de cumprimento de sentença n. 0008939-31.2010.8.08.0030, extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do Art. 526, §3º e Art. 924, II, do CPC.

Alega a recorrente que a sentença deve ser reformada, pois antes de determinar a extinção do feito, o douto Juízo deve permitir à recorrente a prévia oportunidade de se manifestar quanto ao adimplemento integral da dívida.

Aduz ainda, a existência de saldo remanescente, uma vez que não incidiram a correção monetária e os juros de mora no período entre a data do cálculo atualizado (27.05.2019) e o mencionado bloqueio judicial (26.07.2019).

Verifica-se que o cerne do inconformismo reside na incidência ou não da correção monetária e juros de mora no período entre a data do cálculo (27.05.2019) e o mencionado bloqueio judicial (26.07.2019), bem como da alegada ausência procedimental para intimação da parte exequente antes da extinção do processo a fim de se manifestar nos autos quanto ao pagamento integral da dívida.

Quanto a alegada ausência procedimental para a intimação da parte exequente antes da extinção do processo a fim de se manifestar nos autos se ocorreu ou não o pagamento integral da dívida pela apelada, verifica-se nos autos que houve intimação ao exequente nos seguintes termos (fls. 197):

Intimar para promover os atos necessários ao prosseguimento do feito, no prazo 05 (cinco) dias. Na hipótese do requerente não promover os atos e diligências que lhe competir, ficará constatado o abandono da causa e os autos serão extintos na forma do artigo 485, inciso II e III do NCPC.

Insta salientar que anterior a esta intimação, o exequente já havia sido intimado (fl.135) a se manifestar no feito, haja vista o deferimento do pedido de busca e penhora “on line” aos ativos financeiros da executada, inclusive, o recorrente se manifesta a fl. 138 para que o juízo cumpra a intimação da executada para ciência da constrição realizada.

Dessa forma, vê-se que a alegação de ausência intimação para se manifestar quanto ao pagamento integral da dívida, não merece prosperar.

Com relação a incidência dos consectários legais entre as datas do cálculo atualizado (27.05.2019) e o mencionado bloqueio judicial (26.07.2019), neste ponto, verifica-se assistir razão ao apelante.

O teor, ainda vigente da Súmula 677 dispõe que
“na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”.

Ao analisar os argumentos da apelante, como já mencionado, suas legações se pautam na aplicação dos consectários legais entre
depois
do cálculo e
antes
do bloqueio judicial.

Neste ponto, em análise conjunta ao entendimento sumulado (677), verifica-se que o interstício suscitado pelo apelante não está abarcado pela regra de elisão da mora a executada, isso quer dizer que os juros e correção monetária da dívida ainda não foram transmitidas ao estabelecimento bancário responsável pelo depósito, logo, os consectários legais ainda correm a cargo do devedor.

Ressalta-se que o presente caso, em nada se assemelha com os precedentes da Corte Superior que afastam os encargos aos devedores, eis que, os referidos precedentes, tratam de encargos de mora
após
o bloqueio judicial, o que não é o caso dos autos.

Portanto, entende-se que no presente caso, deve recair sobre a devedora tais encargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e

DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

a
fim de desconstituir a sentença objurgada e determinar o prosseguimento d
o feito
para
que
incida no período entre as datas de 27.05.2019 a 2
6
.07.2019 a correção monetária e juros de mora
à cargo da devedora
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)